Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0719550-49.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: DANILO RODOLFO ALVES, DELCIMAR DA SILVA SANTOS, FRANQUICINALDO LEITE TAVARES, GABRIEL DE MATOS FRANCO, LEVY BARROS DE SOUZA, REINALDO BARBOSA LIMA, ZELIA APARECIDA DE ALMEIDA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator